Tribunal: TJPA
Processo: 0800807-27.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800807-27.2022.8.14.0009

APELANTE: JOSE EDILSON COSTA QUADROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processo penal. Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Disparo de arma de fogo. Palavra das vítimas em harmonia com os demais elementos probatórios. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para contravenção penal de vias de fato inviável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 01 ano de detenção, em regime semiaberto, com 20 dias-multa, por prática dos crimes previstos no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica) e nos arts. 12 e 15 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo em local habitado).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelas infrações penais atribuídas ao apelante; (ii) se é possível o reconhecimento de legítima defesa; (iii) se é cabível a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

III. Razões de decidir

3. Conjunto probatório robusto composto por laudos periciais e depoimentos judiciais firmes, coerentes e harmônicos, prestados pelas vítimas, comprovando a autoria e a materialidade dos delitos.

4. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não inviabiliza a condenação pelos delitos dos arts. 12 e 15 da Lei nº 10.826/03, quando suprida por prova oral segura.

5. A tese de legítima defesa não encontra amparo nos autos, pois não se vislumbra agressão injusta, atual ou iminente, tampouco proporcionalidade na reação do réu.

6. Inviável a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), ante a comprovação de lesões corporais efetivas por meio de exame pericial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica e por crimes previstos na Lei nº 10.826/2003 pode se sustentar com base em prova oral coesa, especialmente a palavra das vítimas, quando corroborada por laudos médicos e demais elementos constantes dos autos. 2. A ausência de apreensão e perícia de arma de fogo não impede a condenação pelos delitos dos arts. 12 e 15 da Lei nº 10.826/03, desde que o conjunto probatório evidencie a ocorrência do fato típico. 3. A presença de lesão corporal comprovada por exame pericial afasta a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 15; LCP, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ EDILSON COSTA QUADROS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena total de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
;

e
01 (um) ano de detenção; a serem cumpridas em regime semiaberto, com o pagamento total de 20 (vinte) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 129, §13 do CPB
e
arts. 12 e 15 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
:

“(...) no dia 23/01/2022, por volta das 17:00 horas, no interior de uma residência localizada neste município de Bragança – PA, JOSÉ EDILSON COSTA QUADROS ofendeu a integridade corporal de sua ex companheira, S. L. B. F., e de sua sogra, M. E. B. F., ocasionando-lhes as lesões corporais corroboradas por intermédio dos laudos traumatológicos adunados, respectivamente, aos ids. 54977484 - Págs. 11/12 e 54977484 - Pág. 31/32.

Consta dos autos que a vítima conviveu em regime de união estável com o DENUNCIADO por aproximadamente 20 anos, tendo com ele 03 (três) filhos.

Apurou-se que na data, horário e local supramencionados, JOSÉ estaria agredindo suas filhas, quando S. L. precisou intervir, ocasião em que travou-se uma discussão entre o casal, na qual o DENUNCIADO passou a agredir a vítima, desferindo tapas em seu rosto e pauladas em seu braço.

Ao presenciar a situação, a genitora da ofendida (Sra. M. E.) também precisou intervir na situação para cessar as agressões, ocasião em que também foi atingida com pauladas nas regiões do braço e rosto.

Após o ocorrido, nos termos do relato apresentado pela vítima (id. 54977484 - Pág. 7), JOSÉ EDILSON pegou uma espingarda com cano de alumínio e disse para as vítimas saírem do local, ocasião em que municiou o armamento e chegou a deflagrar um disparo a esmo, mas não atingiu ninguém.

Ambas as vítimas realizaram exame pericial, tendo os laudos atestado lesões compatíveis com as agressões relatadas.

Em diligências investigativas, diligenciou-se na busca do referido armamento, nos termos do Auto Circunstanciado adunado ao almanaque inquisitorial, no entanto, mesmo após deferimento de busca e apreensão, não foi localizado o aludido objeto do crime no endereço do agressor.

Em interrogatório policial, o DENUNCIADO negou os fatos que lhe são imputados. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer:
(i)
a
absolvição do apelante
por
insuficiência probatória
ou pela alegação de
legítima defesa
;
(ii) subsidiariamente, a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato
(art. 21 da LCP).

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

A
materialidade
resta configurada através dos Laudos de Lesão Corporal das vítimas S. L. B. F. e M. E. B. F. (ID’s 27556335 - Pág. 11 e 27556335 - Pág. 31).

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento das vítimas, em Juízo, que descreveu a violência sofrida, senão vejamos.

A vítima S. L. B. F. declarou, dm Juízo:
“Que foi uma discussão em que o seu marido estava bêbado; que vive bem com o marido; que a confusão começou devido ao fato de a depoente intervir em um episódio de agressão contra os filhos do casal; que, na ocasião, a sua genitora estava presente e acabou sendo agredida pelo réu; que estavam de cabeça quente; que o acusado se valeu de um pedaço de pau para perpetrar a agressão contra as vítimas ;que em dado momento o réu disse à depoente que sua mãe tinha que ir embora; que o acusado pegou uma arma de fogo e efetuou um disparo ; que convive há 20 anos com o acusado; que foi a única vez em que aconteceu a situação’’

A vítima M. E. B. F. afirmou, em Juízo:
“Que naquele dia, o acusado estava embriagado e chegou e sentou, depois levantou e se irritou; que o réu pegou umas coisas que sua filha vendia e jogou tudo pela janela na rua; depois levantou e sentou na cadeira e cochilou; que pegou a bicicleta da sua neta e ia saindo pra rua, quando a sua neta tentou impedir, puxando a bicicleta; que o acusado começou a agredir a sua neta e sua filha, quando, então, resolveu intervir, momento em que foi agredida pelo acusado; que, depois o acusado pegou uma espingarda e começou a carregá-la, momento em que sua neta disse à depoente ‘Vovó, corra que o papai vai lhe atirar’; que então saiu correndo pra longe, quando então o réu disparou a arma, mas como estava muito longe do acusado, o disparo não lhe acertou”

O apelante foi declarado revel.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a versão apresentada pelas vítimas
se mostra coesa, firme e congruente, e
está em consonância com os referidos laudos periciais, os quais atestam escoriação na face lateral do antebraço esquerdo da vítima S. L. B. F., além de manchas de reepitelização hipercrômica decorrentes de lesões (escoriações) por ação físico-mecânica contundente na face, nas mãos e no braço direito da vítima M. E. B. F.,
confirmando que
há ofensa à integridade corporal das ofendidas,
produzida por meio
de ação contundente
, ratificando os fatos narrados na exordial acusatória.

No que tange aos
crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo
, esclarece-se que a prova testemunhal colhida em juízo supre a ausência de apreensão e perícia da arma, especialmente porque, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). 2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO E DISPARO DE ARMA DE FOGO - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO INSCULPIDO NO ART. 15 DA LEI 10.826/03 - NECESSIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - APREENSÃO E PERÍCIA NO ARTEFATO - DESNECESSIDADE. Comprovado o disparo da arma de fogo nas intermediações de imóvel habitado, a condenação do acusado pela prática do crime do art. 15 da Lei 10.826/03 é medida de rigor. O delito de disparo de arma de fogo não exige prova técnica para atestar a sua materialidade, sendo suficiente o depoimento testemunhal.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.129855-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023)

Embora a defesa sustente que os fatos narrados dizem respeito a um episódio isolado, ocorrido após 20 anos de convivência conjugal, e que teria se dado em contexto de forte tensão emocional e uso de álcool, tal alegação não elide a responsabilidade penal do apelante, tampouco descaracteriza a violência doméstica, nos moldes da Lei nº 11.340/2006.

A excepcionalidade temporal do fato não tem o condão de afastar a tipicidade penal nem a reprovabilidade da conduta, sobretudo quando, como no caso em exame, houve efetivas agressões físicas contra duas mulheres – ex-companheira e sogra – comprovadas por laudos periciais e confirmadas de forma firme e coerente em juízo. Portanto, ainda que inserido em contexto de instabilidade emocional e familiar, o ato praticado reveste-se de gravidade suficiente para justificar a condenação penal, não se podendo aceitá-lo como mero desdobramento doméstico sem repercussão jurídica.

Quanto à tese de legítima defesa, igualmente não prospera
. As vítimas narraram que as agressões partiram exclusivamente do apelante, estando este embriagado e motivado por ciúmes.
Nenhum elemento probatório sustenta a existência de injusta agressão atual ou iminente a justificar sua reação, tampouco se verificou proporcionalidade nas condutas a ele atribuídas
.

Diante disso
, não há que se falar em absolvição do réu
.

Da mesma forma,
não merece prosperar o pleito de desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP)
.

Os anteditos laudos periciais revelam ofensa à integridade corporal das vítimas, nos exatos termos do art. 129, caput, do Código Penal, cuja forma qualificada foi reconhecida com base no vínculo de união estável e nas circunstâncias domésticas do fato (art. 129, §13, CP c/c art. 7º da Lei 11.340/2006).

Diferentemente do que ocorre nas vias de fato (art. 21 da LCP), no presente caso houve lesão corporal comprovada tecnicamente, o que afasta a tipicidade contravencional.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/09/2025